Tribunal: STF
Processo: ARE 1309640
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.11.2021. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NORMAS REGIMENTAIS. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO PELO PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE DETERMINOU A LIVRE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DE MULTA NO AGRAVO REGIMENTAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO AO FINAL. ART. 1.021, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. O despacho de mero expediente, que determina a distribuição do feito, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual vigente, não possui cunho decisório e, portanto, não é recorrível (art. 1.001 do CPC). Precedentes.



    2. Improcede a pretensão de julgamento do presente agravo regimental pelo Plenário desta Corte. Além de não ser admissível a interposição de recurso para questionar fixação de tal competência, exauriu-se a atribuição da Presidência do STF, diante da livre distribuição do processo.



    3. Incabível a discussão, nesta sede recursal, de aplicação de dispositivos do RISTF, para definir qual o órgão responsável para apreciar eventuais suspeições ou impedimentos de Ministros deste Tribunal, bem como as regras de conexão, decorrentes de tais incidentes.



    4. Ademais, o requerimento de suspensão do processo está prejudicado, tendo em vista que já houve o trânsito em julgado da AS 109-AgR-ED-ED-ED, Plenário, de relatoria da Min. Rosa Weber, ocasião em que foi considerada inepta a exordial da arguição de suspeição mencionada e reconhecido o seu extemporâneo ajuizamento (artigos 330, I, § 1º, III, do CPC e 279 do RISTF). 



    5. Aplica-se ao beneficiário de gratuidade da justiça o art. 1.021, § 5º do CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.